Tribunal: TJSP
Processo: 1501154-69.2018.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Fixação da Pena – Erro no cálculo – Ocorrência – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501154-69.2018.8.26.0544/50000 - Jundiaí
Embargtes: Letarcio Henrique Rodrigues Sousa da Cruz, William
Fernando do Nascimento e Rubens Apparecido Dario Junior
Voto no 16707
Registro: 2020.0000171267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1501154-69.2018.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
LETARCIO HENRIQUE RODRIGUES SOUSA DA CRUZ, WILLIAM FERNANDO
DO NASCIMENTO e RUBENS APPARECIDO DARIO JUNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração para reduzir a
pena de Letárcio Henrique Rodrigues Sousa da Cruz para 4 meses de reclusão em
regime aberto e 1 dia-multa, de valor unitário mínimo, mantida a substituição por uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E GUILHERME G. STRENGER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501154-69.2018.8.26.0544/50000 - Jundiaí
Embargtes: Letarcio Henrique Rodrigues Sousa da Cruz, William
Fernando do Nascimento e Rubens Apparecido Dario Junior
Voto no 16707
Embargos de declaração Fixação da Pena
Erro no cálculo
Ocorrência
Embargos
acolhidos.
Vistos.
LETÁRCIO
HENRIQUE
RODRIGUES
SOUSA DA CRUZ, WILLIAM FERNANDO DO NASCIMENTO e
RUBENS APPARECIDO DARIO JUNIOR opuseram os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 903/915, que deu parcial
provimento aos recursos por eles interposto para, mantida a condenação de
todos por infração ao art. 155, §4o, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, reduzir as penas de William e Rubens para 1 ano e
2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 5 dias-multa. de valor
unitário mínimo e, a pena de Letárcio, para 8 meses de reclusão em regime
aberto e 3 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Alegam os embargantes que houve contradição e
erro material no julgado no tocante à pena estabelecida para o corréu
Letárcio, na terceira fase de dosimetria (fls. 1/5).
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos e acolhidos,
pois a análise dos autos indica que houve evidente erro material no julgado.
De fato, em relação ao embargante Letárcio,
houve evidente equívoco no cálculo da pena.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501154-69.2018.8.26.0544/50000 - Jundiaí
Embargtes: Letarcio Henrique Rodrigues Sousa da Cruz, William
Fernando do Nascimento e Rubens Apparecido Dario Junior
Voto no 16707
Na verdade, a pena base foi estabelecida em 1/6
acima do mínimo pelas qualificadoras e em seguida, o acréscimo foi
compensado com a atenuante da confissão, retornando a reprimenda ao
mínimo legal.
Em razão da tentativa, a pena foi diminuída de
metade, chegando a 1 ano de reclusão e 5 dias-multa e, na terceira etapa da
dosimetria, a decisão recorrida reconheceu a forma privilegiada reduzindo-
se a pena de mais 2/3, de modo que a pena final deveria ser de 4 meses de
reclusão e 1 dia-multa e não como constou no v. Acórdão embargado (8
meses de reclusão em regime aberto e 3 dias-multa, de valor unitário
mínimo).
Bem por isso, o acolhimento dos embargos, para
corrigir o erro material constante no v. Acórdão é medida que se impõe.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para reduzir a pena de Letárcio Henrique Rodrigues Sousa
da Cruz para 4 meses de reclusão em regime aberto e 1 dia-multa, de
valor unitário mínimo, mantida a substituição por uma restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR